Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR DISPENSA DE TESTEMUNHAS, DE CONTRADITA E DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. VALORAÇÃO DA PROVA E LIVRE CONVECIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO CONDOMÍNIO POR EX-SÍNDICO. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONVENCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo civil brasileiro adotou a persuasão racional como sistema de valoração das provas, de modo que o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Em razão dessa prerrogativa, compete ao juiz indeferir os requerimentos de provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
2. O indeferimento da oitiva de testemunhas não implica cerceamento de defesa quando a parte deixa de justificar o motivo de sua indicação e o magistrado não verifica a relevância de sua contribuição para o deslinde do caso. Do mesmo modo, meras ilações genéricas não são suficientes para afastar a higidez de depoimento prestado por testemunha devidamente compromissada.
3. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes juntar aos autos documentos novos, desde que guardem pertinência com o objeto controvertido e que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Não cumpridos esses requisitos, sua apresentação não pode ser admitida.
4. Ainda que a pretensão não englobe prestação de contas, o dever de guarda previsto pelo art. 22, § 1o, g, da Lei n. 4.591/1964 torna inadmissível a recusa do apelante, enquanto ex-síndico, em entregar os documentos referentes ao período de sua gestão aos novos administradores do condomínio, sobretudo se ausente prova de que referida documentação teria sido subtraída do escritório reservado para seu arquivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.